Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-23.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003667-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 01.882.149/0001-04 (AGRAVADO), PAPELARIA CUIABA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.216.255/0001-00 (AGRAVADO), TRACO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.415.552/0001-11 (EMBARGANTE), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA - CPF: 023.630.211-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 299.719.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas embargadas para anular decisão que as incluiu no polo passivo da execução, sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A embargante sustenta que houve omissão quanto à desnecessidade de
instaurar o incidente, diante da existência de indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma específica, a alegação de que a comprovação dos requisitos legais tornaria desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para inclusão das empresas no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se na exigência legal de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica como condição necessária para inclusão de terceiros no polo passivo da execução, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 133 do CPC.

A argumentação trazida nos embargos visa rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via
aclaratória
, destinada exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada em fundamento jurídico autônomo, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inclusão de empresa no polo passivo da execução exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ainda que haja alegações de confusão patrimonial ou grupo econômico.

A decisão suficientemente fundamentada não incorre em omissão pelo simples fato de não enfrentar todos os argumentos apresentados pela parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
s
ora embargada
s
para anular a decisão agravada ante a não instauração do incidente d
e desconsideração da personalidade jurídica antes da
inclusão delas
no polo passivo.

A embargante sustenta que
demonstrou o abuso de personalidade pelas agravantes, as quais utilizam a mesma marca, preservam o mesmo legado empresarial e exercem a mesma atividade econômica, contudo com CNPJS diversos.

Diz que demonstrou o preenchimento dos requisitos do art.
50,§
1º do CC, por
tanto, seria desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a inclusão das empresas no polo passivo não afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois
elas
já estariam cientes da execução.

Manifestação dos embargados no id
292443880.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A questão central debatida nos embargos refere-se à suposta desnecessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a inclusão de empresas no polo passivo da execução, quando alegadamente pertencentes ao mesmo grupo econômico.

E, conforme esclarecido no aresto, trata-se de exigência legal, a fim de garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte que poderá ter o seu patrimônio atingido
. Portanto, por ora, não há que falar em preenchimento ou não dos requisitos legais, o que será
melhor
analisado após a instauração do incidente.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025